Tribunal: TJMT
Processo: 1041579-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041579-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), TW TELECOM JACIARA EIRELI - CNPJ: 12.220.742/0001-01 (AGRAVANTE), KELLY REGINA DA SILVA LEITE - CPF: 854.976.061-72 (AGRAVADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), NATHALIA KAROLLINY EUGENIO DE MOURA - CPF: 058.105.541-13 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TW TELECOM JACIARA EIRELI

AGRAVADO(S):
KELLY REGINA DA SILVA LEITE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO COM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou o depósito de valores sob pena de penhora, rejeitando impugnação apresentada pela parte executada, que havia requerido prova pericial para averiguar a atual necessidade de auxílio de terceiros por parte da exequente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, sem apreciação do pedido de prova pericial médica, configura cerceamento de defesa; e

(
ii
) se é indispensável a produção de prova técnica para a adequada verificação da atual condição clínica da exequente e sua dependência funcional.

III. Razões de decidir

A agravante pleiteou a realização de perícia médica para comprovar eventual alteração no quadro clínico da exequente e a ausência de necessidade de cuidador, alegando fato novo e controvérsia fática relevante.

A decisão agravada não examinou tal requerimento, limitando-se à confirmação da obrigação executada com base em documentos pretéritos, o que configura violação ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa.

A controvérsia demanda conhecimento técnico especializado, sendo imprescindível a produção de prova pericial médica, conforme previsão do art. 464 do CPC.

A negativa implícita de análise da prova requerida, sem motivação adequada, inviabiliza o contraditório substancial e justifica o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, com a consequente reforma da decisão agravada. Determinação de retorno dos autos à origem para a realização de perícia médica destinada à verificação da atual condição funcional da exequente, com suspensão do cumprimento de sentença até nova apreciação da impugnação, à luz do laudo técnico.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza cerceamento de defesa a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença sem análise de pedido de produção de prova técnica sobre fato controvertido de natureza clínica.

2. A verificação da necessidade de auxílio de terceiros demanda prova pericial quando inexistente nos autos elemento técnico suficiente à formação do juízo de convencimento."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 369, 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1026685-98.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto

por
TW TELECOM JACIARA EIRELI
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
202489785
– autos de origem - PJE no
1041579-54.2025.8.11.0000
) pelo Juízo da
1
a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que
determinou o deposito dos valores apontados como devidos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora
.

Em suas razões recursais,
sustenta, em síntese, sobre: (i) os moldes do acordo firmado em audiência de conciliação; (
ii
) a evolução do quadro cl
í
nico da agravada; (
iii
) a desnecessidade do
auxílio
de terceiros; (
iv
) a necessidade de prova pericial; (v) a cobrança indevida dos valores pactuados no acordo e aplicação de multa de 20% (vinte por cento) por alegada quebra de acordo.

Tutela recursal deferida em ID.
331703367
.

Em ID 341649373, foram apresentadas as contrarrazões alegando que seu quadro clínico é irreversível e que a Agravada possui incapacidade laborativa e funcional, tendo inclusive indicação para aposentadoria por invalidez, narra que não se opõe a realização de perícia médica e requer por fim pelo desprovimento do recurso, mantendo inalterada a decisão guerreada.

Deferido a justiça gratuita ao agravante em ID 331703367
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

TW TELECOM JACIARA EIRELI

AGRAVADO(S):
KELLY REGINA DA SILVA LEITE

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
cuida-se
de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto

por
TW TELECOM JACIARA EIRELI
,
manejado
contra decisão interlocutória proferida (ID.
202489785
– autos de origem - PJE no
1041579-54.2025.8.11.0000
) pelo Juízo da
1
a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que
determinou o deposito dos valores apontados como devidos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o pagamento mensal fixado no ajuste homologado em audiência estaria vinculado à necessidade de a exequente
,
ora Embargada
,
ser auxiliada por terceiros
.

Desse modo,
afirma que, diante de suposta alteração do quadro fático (melhora clínica e funcional), seria indevida a manutenção da obrigação nos moldes executados, alegando, ainda, inexistir comprovação idônea de contratação/pagamento de cuidador e apontando excesso no valor exigido no cumprimento de sentença.

Nesse contexto, a agravante afirma ter requerido, na impugnação, a produção de prova pericial, precisamente para apurar o estado clínico/funcional da exequente e a atual necessidade de auxílio de terceiros, por se tratar de matéria de natureza técnica.

Assevera que tal requerimento não foi analisado pelo Juízo de origem, o que teria esvaziado o contraditório e conduzido à rejeição sumária da impugnação, motivo pelo qual pleiteia, ao menos, a reforma parcial da decisão para que os autos retornem à origem a fim de que seja realizada perícia médica.

Com efeito, dos autos, verifica-se que a executada, na impugnação, formulou pedido específico de perícia médica “para verificar a situação clínica da autora e sua necessidade de ser auxiliada por terceiros para execução de suas atividades básicas”, providência que se mostra diretamente relacionada ao ponto controvertido deduzido no recurso.

Ocorre que a decisão agravada (ID 330408360) rejeitou integralmente a pretensão da executada e determinou o depósito dos valores sob pena de penhora, sem enfrentar minimamente o requerimento de prova técnica, limitando-se a referir-se “aos termos do documento (id.189886742)”.

A própria agravante sustenta que o pedido de perícia “deveria ter sido analisado”, mas foi “ignorado” pelo Juízo singular, renovando, subsidiariamente, a pretensão de retorno dos autos para designação de perícia.

DA PROVA PERICIAL

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos (art. 369) e confere ao juiz a direção da instrução, podendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370).

Vejamos:

“
Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
”

Oportuno também, demonstrar a necessidade do laudo pericial através do julgado:

“[...]
4. O laudo
pericial
judicial, elaborado por médico especialista nomeado pelo juízo, após minucioso exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu expressamente pela "ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual" da apelante.
[...]

(N.U 1026685-98.2024.8.11.0003, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 04/02/2026)

De mais a mais, q
uando a verificação do fato controvertido depende de conhecimento técnico/científico, impõe-se a utilização de
prova pericial
(art. 464
CPC
).

“[...]
Art. 464.
A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o
O juiz indeferirá a perícia quando:

I
-
a
prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;
[...]

Veja
que o art. 464 do CPC, § 1°, I
ressalta que poderá ser indeferida a perícia quando o fato gerador não depender de conhecimento especial de técnico habilitado.

Ocorre que para tal saneamento sobre a incapacidade ou não da Agravada, somente profissional habilitado, com conhecimento técnico e imparcial poderá comprovar a necessidade ou não de manutenção dos pagamentos, desse modo, se faz necessária a designação de perícia médica para comprovação do estado clínico da Agravada.

No caso, o núcleo do debate
é a
necessidade atual de auxílio de terceiros para atividades básicas
, não sendo possível a
aferição, em regra, com segurança apenas por alegações, fotografias ou impressões subjetivas, reclamando avaliação técnica por perito

designado pelo juízo
.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL

A decisão
guerreada
encerrou a discussão sobre a impugnação e avançou para atos executivos (depósito/penhora), apesar de existir pedido específico de produção de prova pericial formulado pela executada.

Em hipótese
com
a rejeição sumária da impugnação, sem análise do requerimento probatório pertinente, pode caracterizar cerceamento de defesa, na medida em que priva a parte do meio tecnicamente adequado para demonstrar fato essencial à solução do incidente (a subsistência, ou não, do pressuposto fático da obrigação mensal, segundo a tese recursal).

Sabe-se que a
inda que o cumprimento de sentença tenha natureza executiva, a impugnação é o instrumento processual destinado ao controle das questões alegadas pelo executado, devendo o julgador conferir cognição suficiente para decidir com segurança, sobretudo quando a controvérsia depende de elemento técnico.

A instrução por perícia, portanto, não implica reabertura indevida do título, mas sim esclarecimento de fato relevante para definir a exigibilidade/extensão da obrigação executada
.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, a fim de acolher, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a suspensão do procedimento executivo (cumprimento de sentença) até a realização da perícia médica, bem como determinando a realização de prova pericial médica, a ser designada e conduzida pelo Juízo competente, com posterior reapreciação da impugnação, à luz do laudo técnico, prosseguindo-se, então, como entender de direito.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026